Tribunal: TJMT
Processo: 1019082-54.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019082-54.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. AGÊNCIA BANCÁRIA. ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO PRIORITÁRIO. VALIDADE DA CDA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a exigibilidade da multa administrativa no valor de R$ 52.500,00, aplicada pelo PROCON, por descumprimento de normas de proteção e defesa do consumidor em agência bancária localizada no Município de Paranatinga/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(I) saber se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresenta vícios capazes de comprometer sua liquidez, certeza e exigibilidade;
(II) saber se a multa administrativa imposta pelo PROCON é desproporcional à infração cometida, em afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA preenche os requisitos exigidos pela L. 6.830/1980, estando fundamentada em auto de infração regularmente lavrado, após processo administrativo que observou o contraditório e a ampla defesa.
4. A atuação do PROCON encontra respaldo nos arts. 56 e 57 do CDC, bem como no Decreto n. 2.181/1997, estando a sanção devidamente motivada em sete infrações graves verificadas no local, relacionadas à ausência de acessibilidade, atendimento preferencial e comunicação inclusiva.

5. A fixação da multa considerou os critérios legais, especialmente a gravidade das infrações e a capacidade econômica da instituição financeira, inexistindo desproporcionalidade ou caráter confiscatório na penalidade aplicada.

6. A revisão judicial de sanção administrativa se limita à legalidade do ato, não cabendo controle de mérito, exceto diante de manifesta arbitrariedade ou nulidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a Certidão de Dívida Ativa fundada em processo administrativo que observou o contraditório e a ampla defesa, e cuja motivação está adequadamente lastreada em auto de infração lavrado por órgão competente.

2. A multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando proporcional à gravidade da infração e à capacidade econômica do fornecedor, não configura violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade ou da vedação ao confisco."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CDC, arts. 56 e 57; L. 6.830/1980, art. 2º; Decreto nº 2.181/1997, arts. 3º, X, 4º, III e 18.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo

Banco Bradesco S/A
,
contra decisão proferida pelo Relator à época, que, à luz do art. 932 do Código de Processo Civil,
negou provimento à apelação manejada em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, a qual julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos contra o Estado de Mato Groso, mantendo hígida a Certidão de Dívida Ativa n.º 202418444, no valor de R$ 52.500,00, oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON, e condenando a Embargante, ora Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa (id. 260231659).

Inconformado, o Banco Agravante insiste na tese de excesso punitivo e desrespeito aos critérios legais fixados no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, com destaque para a alegada ausência de fundamentação idônea quanto à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor.

Diante disso, requer o juízo de retratação e, caso superado, seja encaminhado os autos à apreciação do e. Colegiado para redução do valor da multa, à luz dos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte agravada (id. 266464792).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 277090893).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante, Banco Bradesco S/A, busca a reanálise da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação que interpôs, mantendo a sentença que
julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos contra o Estado de Mato Groso,
nos seguintes termos:

“(...)
Visto.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos Embargos à Execução Fiscal nº 1019082-54.2024.8.11.0041, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (id. 259213687).

A parte apelante argui, preliminarmente, a inépcia da inicial, sustentando a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA, defendendo que “
houve omissão de um requisito fundamental previsto no CTN, acarretando a nulidade da inscrição, vez que não é possível verificar a origem e natureza da multa aplicada.”

No mérito, afirma que o auto de infração é falho, por não ter fundamento nas previsões da norma técnica, além de o ente administrativo ignorar as provas apresentadas, que demostram que a autuação atendia plenamente às normas de acessibilidade, o que configuraria a nulidade da autuação.

Pugna pelo conhecimento e concessão da tutela antecipada recursal, para suspender os Embargos à Execução Fiscal e a Ação de Execução Fiscal.

Por fim, requer que seja, preliminarmente, reconhecida a nulidade da CDA. No mérito, postula que seja declarada “
a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da CDA, em virtude da lamentável má valoração da realidade fática submetida ao exame do PROCON
” e, subsidiariamente, pugna pela minoração do valor da multa aplicada por inobservância da razoabilidade.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório. Decido.

Preambularmente, é importante destacar que a submissão do presente caso à Turma Julgadora deste Eg. TJMT não é necessária quando a decisão está em consonância ou em manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, situação que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Essas decisões visam desafogar os Órgãos Colegiados, dando efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, respeitando as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos Embargos à Execução Fiscal 1019082-54.2024.8.11.0041, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

In casu
, cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo apelante, cuja Certidão de Dívida Ativa n. 202418444 tem fundamento na cobrança de multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, no Auto de Infração n. 2018090011, em razão de descumprimento de normas de proteção e defesa ao consumidor na agência bancária localizada no Município de Paranatinga/MT.

Verifica-se nos autos que a instituição bancária apelante, após fiscalização realizada por solicitação da Gerência de Fiscalização, Controle e Monitoramento de Mercado, foi multada por praticar 07 (sete) irregularidades, descritas da seguinte forma:

01) Negar o pagamento de contas de energia elétrica nos guichês de caixa, fato constatado através de um cartaz informativo ao público consumidor afixado em suas dependências;

02) Não disponibilizar funcionário exclusivo para dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico preferencial e adequado ao atendimento da pessoa idosa, usando colete contendo os seguintes dizeres, com letras de fácil visualização: "Profissional exclusivo para o atendimento de idosos", tanto na parte da frente como nas costas, contrariando o disposto no artigo 3° da Lei Estadual n° 8.551 de 04/09/2006 c/c os artigos 7°, caput, 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 e inciso I do parágrafo único do artigo 3° da Lei Federal n° 10.741/2003 c/c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2.181/97 e §2° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5.296/2004;

03) Não disponibilizar mobiliário de recepção e atendimento (caixa convencional) obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme o estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, contrariando o disposto nos artigos 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2181/1997 e inciso 1l do §1° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5296/2004;

04) Não disponibilizar ao público consumidor serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em língua de sinais - libras e no trato com aquelas que não se comuniquem em libras, e para pessoas surdocegas, prestado por guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento, contrariando o disposto nos artigos 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2181 de 20/03/1997 e inciso III do §1° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5296 de 02/12/2004;

05) Não disponibilizar ao público consumidor área especial para embarque e desembarque de pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;

06) Não disponibilizar ao público consumidor sinalização ambiental (piso tátil) nos setores: gerência e mesas de atendimento e guichês de caixas convencionais, além de mapa útil e chamamento sonoro da senha para atendimento para orientação das pessoas com deficiência visual, contrariando o disposto nos artigos 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2181/1997 e inciso VI do §1° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5296/2004;;

07) Não disponibilizar ao público consumidor telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas portadoras de deficiência auditiva, contrariando o disposto nos artigos 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2181/1997 e §4° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5.296/2004. (Id. 259213672).

Por praticar as referidas infrações, o Banco Bradesco S/A foi penalizado com a multa no valor de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais).

Frisa-se que o Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a aplicação de sanções administrativas por infrações às normas de proteção conferidas ao consumidor. Nesse sentido, o artigo 56, inc. I, prevê a pena de multa. Vejamos:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penas e das definidas em normas específicas:

I – multa”.

Destaca-se que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores, inclusive, estabelece, em seu inciso X, do artigo 3º c/c inciso III, do artigo 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90.

Destaque-se que, ao estabelecer as sanções administrativas a que estão sujeitas as infrações das normas consumeristas, o artigo 56 do CDC não se refere apenas àquelas previstas no próprio Código, mas a todas as outras que integram o sistema de proteção, não fazendo distinção entre normas de caráter material ou instrumental.

Vejamos o que estabelece o art. 18 do Decreto n. 2.181/97,
in verbis
:

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa”.

Assim, se o fornecedor do serviço bancário não cumpre as normas do próprio sistema de defesa do consumidor - Lei n. 8.078/90, Decreto Federal 2.181 e Decreto Estadual 3.571/2004, tal conduta prejudica a efetividade dessas normas, especialmente no que concerne á resolução de mau atendimento.

Outrossim, não há que se falar de nulidade por ausência de requisitos da CDA, uma vez que, em todo o processo administrativo, foram justificadas e motivadas as infrações cometidas pelo apelante, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, a CDA preenche os requisitos estabelecidos pela Lei n. 6.830/1980, não havendo fato capaz de afastar a certeza, liquidez e exigibilidade da CDA executada.

Dessa forma, não há que se falar em inépcia da inicial ou ausência de motivação para a multa aplicada.

Além disso, verifica-se que o processo administrativo que ensejou a aplicação da multa ao apelante pelo PROCON, foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa. Logo, ao contrário do alegado, o processo administrativo não apresenta qualquer nulidade.

Saliento que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade, o que significa que, se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação deste Poder importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

Assim, ante a inexistência de ilegalidade, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON –
APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA
– VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019 - destaquei).

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No presente caso, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - destaquei).

Cabe ressaltar ainda que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa, não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
MAJORANDO
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o anteriormente arbitrado, em favor da parte apelada, com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil. (...) (Destaquei)

O cerne da questão consiste em examinar a alegação de desproporcionalidade na multa administrativa de R$ 52.500,00 aplicada ao Banco Bradesco S/A pelo PROCON, em razão de diversas infrações às normas consumeristas detectadas em agência localizada no Município de Paranatinga/MT.

Preliminarmente, deve-se reafirmar a legalidade e legitimidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do Auto de Infração nº 2018090011 e, por consequência, na inscrição da Certidão de Dívida Ativa n.º 202418444.

Os autos demonstram, de forma inequívoca, que o contraditório e a ampla defesa foram assegurados, inexistindo qualquer nulidade no iter procedimental que macule a exigibilidade do crédito fiscal exequendo.

Superadas as questões formais, passa-se à análise da alegação de excesso da sanção pecuniária imposta.

O agravante argui que a multa desrespeita os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal), sob o argumento de que não foi observada a gradação prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, este argumento não prospera.

Na apelação, o Agravante suscitou preliminar de inépcia da inicial executiva, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA, bem como arguiu a nulidade do auto de infração por supostas irregularidades no processo administrativo e inobservância das normas técnicas de acessibilidade. No mérito, defendeu a inadequação e desproporcionalidade da multa, com requerimento de sua redução com base nos princípios da razoabilidade e vedação ao confisco.

A decisão monocrática impugnada refutou os argumentos da apelação, reconhecendo a regularidade do procedimento administrativo sancionador e a legitimidade da multa imposta, ante a comprovação de diversas infrações às normas consumeristas, especialmente relacionadas à acessibilidade e atendimento prioritário nas dependências da agência bancária.

Conforme registrado na decisão monocrática, a penalidade imposta decorreu da constatação de sete infrações administrativas distintas, relacionadas a falhas graves no cumprimento da legislação de proteção ao consumidor, especialmente no que tange à acessibilidade e atendimento prioritário. Entre as condutas reprovadas estão: ausência de mobiliário acessível, inexistência de funcionário exclusivo para atendimento de idosos, inexistência de piso tátil, ausência de intérprete de libras, e recusa no recebimento de contas essenciais.

Tais omissões evidenciam flagrante desatenção às obrigações legais, denotando elevada gravidade da infração. Além disso, é público e notório que o Agravante possui robusta capacidade econômica, circunstância que autoriza sanções compatíveis com seu porte, a fim de assegurar a efetividade pedagógica da reprimenda administrativa.

O valor da multa, de R$ 52.500,00, encontra-se dentro dos limites legais e regulamentares previstos no CDC e no Decreto Federal nº 2.181/97. Não ultrapassa, tampouco se aproxima, dos percentuais que poderiam configurar natureza confiscatória. Ademais, não se trata de um valor aleatório, mas de sanção fundamentada na gravidade das infrações e na reiteração de condutas por parte de instituição financeira de grande porte.

Importante também reiterar que o controle judicial sobre atos administrativos sancionadores se restringe à verificação da legalidade, não se admitindo revisão do mérito do ato punitivo, salvo manifesta desproporcionalidade ou flagrante arbitrariedade – o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Tribunal de Justiça, inclusive já citadas na decisão agravada, é firme no sentido da legalidade da atuação do PROCON, bem como da validade de multas aplicadas em observância aos critérios legais, sobretudo quando amparadas por instrução probatória adequada e motivação explícita, como se dá nos autos.

Não demonstrado, portanto, qualquer vício de legalidade, tampouco excesso flagrante, revela-se incabível a minoração da sanção com fundamento genérico e não instruído, mormente diante da ausência de elementos objetivos que indiquem afronta à razoabilidade ou ao princípio da vedação ao confisco.

Logo, não merece reforma a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, à míngua de elementos novos
capaz de provocar sua reforma.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S/A, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025